Tribunal: STF
Processo: HC 221168
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Revisão Criminal 5.727/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de aumentar a pena para 11 anos e 8 meses de reclusão (Doc. 3, fl. 93). 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 3, fl. 165-170), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 3, fls. 226-228). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente de próprio punho ajuizou Revisão Criminal, perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual reconheceu a incompetência daquele Tribunal para processar e julgar o pedido, determinando-se o encaminhamento dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 4, fl. 35-38). Intimada, complementou a Defensoria Pública da União as razões da Revisão Criminal (Doc. 4, fl. 63). 



    No Superior Tribunal de Justiça, a Ministra LAURITA VAZ, relatora, julgou improcedente o pedido (Doc. 4, fls. 85-87), decisão mantida pela Terceira Seção daquela Corte, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) a desproporcionalidade do aumento da pena-base para o dobro do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida (457,7kg de maconha); e (b) com exceção da quantidade e qualidade da droga apreendida, as demais circunstâncias da pena foram consideradas favoráveis ao paciente; (c) o juiz originário da causa, mais perto dos fatos, deixou clara a situação ora aqui tratada, reconhecendo a condição de mula do requerente e a qualidade menos ofensiva da droga apreendida (maconha), estabelecendo a pena-base mais justa ao caso em concreto (6 anos), devendo ser restabelecida. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para: alterar o quantum de aumento da pena-base, em virtude da quantidade e qualidade da droga, em patamar razoável, de modo a restabelecer os termos da sentença de 1º grau. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a pena fixada pelo TRF da 3ª Região, sob os seguintes fundamentos: 



     No caso, a pena-base foi fixada no dobro do mínimo legal, em razão da apreensão de 457,7kg de maconha (fl. 348). 



    Como se sabe, a quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



     Cabe ainda esclarecer que no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 



    Por isso, na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto. 



    (…)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito, a apreensão de 457,7kg de maconha.



    Conforme entendimento desta CORTE, a invocação da quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado:



    1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes.



    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. [...]



    Em conclusão, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente